Tribunal: TJES
Processo: 0023259-61.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023259-61.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALMO SIMOES GONCALVES LOPES e outros

APELADO: BARCO LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou para sanar erro material, conforme disciplina o Código de Processo Civil.

2. As matérias essenciais foram integralmente analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, tendo o voto condutor consignado expressamente os fundamentos para a fixação do percentual de 5% a título de comissão, bem como a definição dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros.

3. Configura erro material a referência equivocada ao Código de Processo Civil como fonte normativa dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, quando tais dispositivos integram o Código Civil, impondo-se a retificação.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Barco Ltda. contra o acórdão de id 16404632, que conheceu e deu provimento ao recurso de Dalmo Simões Gonçalves Lopes, reconhecendo a relação de representação comercial e condenando o Embargante ao pagamento de comissão de 5% sobre o valor do contrato.

Nas razões recursais de id 17100599, o embargante alega em síntese que a) há omissão e contradição na fixação do percentual de 5% (cinco por cento) da comissão, por não haver justificativa de fato ou de direito para aplicar o percentual máximo a um negócio de grande vulto; b) há obscuridade no termo inicial da correção monetária, que foi fixado na data da celebração dos contratos, deixando de observar o art. 32 da Lei n. 4.886/65, que determina que o direito à comissão surge com o pagamento dos pedidos ou propostas, e a Súmula 43 do STJ, que fixa o termo inicial na data do efetivo prejuízo; e c) há erro material na citação dos art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º do CPC, que, na verdade, pertencem ao Código Civil.

Contrarrazões apresentadas no id 17219977.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETIT
A. RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. COMISSIONAMENTO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. A sentença que concede condenação diversa do pedido inicial, com arbitramento de valor não pleiteado, é nula por ser
extra petita
.

2. A Lei n. 4.886/65 regulamenta a representação comercial autônoma, exercida por pessoa física, sem vínculo empregatício, mediando negócios mercantis e agenciando propostas, prática que pode ser comprovada por e-mails e prova testemunhal.

3. E-mails e depoimento de testemunha que demonstram a atuação do autor como "Agente Barco" e "representante", com prospecção ativa e reconhecimento formal pela empresa, corroboram a existência de representação comercial.

4. A remuneração por comissão em percentual sobre o valor do negócio intermediado, conforme prática usual da relação entre as partes em outros projetos, é devida, sendo justo o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o contrato.

5. Recurso de Dalmo Simões Gonçalves Lopes provido para condenar a Barco Ltda. ao pagamento de comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, com correção monetária pelo IPCA a partir da celebração do contrato e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

6. Recurso adesivo de Barco Ltda. desprovido.

O voto condutor consigna que a fixação do percentual de comissão em 5% ocorreu em razão da análise do conjunto probatório, que demonstrou a prática usual de remuneração na faixa de 3% a 5%, e, considerando que o projeto foi concluído, o percentual foi fixado no maior valor praticado entre as partes, e que o termo inicial da correção monetária é a data da celebração dos contratos (outubro de 2014 para a venda de tecnologia e setembro de 2015 para a manutenção), e não a data do pagamento.

Há contudo, erro material no dispositivo do voto, uma vez que os arts.
389, parágrafo único e 406, §1º são do Código Civil (CC) e não do Código de Processo Civil (CPC).

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Diante do exposto,
conheço
e
acolho parcialmente
os embargos de declaração, a fim de corrigir o erro material constante no dispositivo do voto, estabelecendo que os arts. 389, parágrafo único e 406, §1º são do Código Civil, e não do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.